Tribunal: TJES
Processo: 5003232-68.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003232-68.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAILSON DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente
em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que é procedente cabível indenização de danos morais.

Nas contrarrazões, o recorrido requer
o desprovimento do Recurso Inominado para fim de manter a decisão recorrida.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pela autora, verifica-se que é cabível, tempestivo, bem como se defere assistência Judiciária gratuita nos termos do art. 98 do CPC.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial que a parte autora
não contratou o cartão de crédito do Banco requerido, nem tão pouco anuiu com a realização de desconto de qualquer valor em seu benefício, o requerido teria promovido descontos que lhe trouxeram prejuízo financeiro e que, portanto, merece ser restituído.

Com efeito, em que pese o respeito à sentença impugnada, embora não tenha ocorrido
efetivo descont
o mas apenas
"reserva da margem consignável", o que afastaria a exist
ência de lesão material, não se pode desconsiderar a ocorrência de fraude (fato incontroverso),
situação capaz de causar constrangimento ao consumidor, dada a utilização indevida do nome e documentos, situação suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido,
que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
), considerando o entendimento os fornecedores de serviços têm a obrigação de envidar todos os esforços para repelir a ocorrência de falha na prestação dos seus serviços, votando-se pela reforma da sentença para o fim de reconhecer a existência de lesão moral e fixar indenização no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), ponderando-se entre a repercussão do ilícito, as condições pessoais das partes, bem como o princípio de razoabilidade e da proporcionalidade, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE

do recurso interposto
e lhe
CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO
, reformada a sentença para o fim de julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia acrescida de juros de mora a contar do ato ilícito (responsabilidade extracontratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.